Tribunal: TJSP
Processo: 2138956-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Determinação de apresentação de planilha de cálculos de atualização do débito exequendo, abatendo-se os valores depositados nas datas dos respectivos depósitos. Irresignação manifestada pelo exequente. Pretensão de que os depósitos sejam contabilizados somente nas datas dos respectivos levantamentos, incidindo encargos moratórios e

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Determinação de apresentação de planilha de cálculos de atualização do débito exequendo, abatendo-se os valores depositados nas datas dos respectivos depósitos. Irresignação manifestada pelo exequente. Pretensão de que os depósitos sejam contabilizados somente nas datas dos respectivos levantamentos, incidindo encargos moratórios e remuneratórios durante o período em que permaneceram na conta judicial. Inadmissibilidade. Pretensão que viola jurisprudência pacificada no STJ.
A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o depósito judicial do valor em litígio impede a atualização monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção monetária. Evita-se, desse modo, o indevido bis in idem. Os depósitos foram efetuados pelos executados com a finalidade evidente de extinguir a obrigação. Pagamentos parciais do débito devem ser abatidos considerando-se a data em que foram realizados. A forma de cálculo pretendida pelo exequente tornaria o débito impagável, a não ser que os executados, prevendo o dia em que o exequente realizará o levantamento, efetue um depósito que contemple os encargos moratórios e remuneratórios futuros – o que resultaria em um non sense e em condição meramente potestativa, pois o valor devido dependeria não só da morosidade intrínseca ao Judiciário, como também da vontade do credor de efetuar o levantamento.
Agravo não provido.